Tribunal: TJBA
Processo: 8000871-47.2020.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000871-47.2020.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: JOVENILDE MOTA ARIFA TIGRE LOPES e outros (2)

Advogado(s)
:
INES BORGES ARAUJO ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MANUTENÇÃO DOS DEPENDENTES APÓS FALECIMENTO DO TITULAR. DIREITO ASSEGURADO PELO ART. 30, § 3º, DA LEI 9.656/98. SÚMULA 13 DA ANS. CANCELAMENTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de apelação interposta por Bradesco Saúde S/A contra sentença que reconheceu a ilegalidade do cancelamento de plano de saúde coletivo empresarial dos dependentes de ex-segurado falecido, determinando o restabelecimento do contrato nas mesmas condições pactuadas, mediante assunção do pagamento integral, após o período de remissão. A sentença também condenou a operadora ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada autor.

II. Questão em discussão
Discute-se a responsabilidade da operadora de plano de saúde pelo cancelamento do contrato coletivo em razão do falecimento do titular, a legitimidade da Apelante, a possibilidade de os dependentes permanecerem no plano nos termos do art. 30, § 3º da Lei 9.656/98, a alegada ausência de contribuição do falecido titular como impeditivo do direito à manutenção, a incidência do Tema 989 do STJ e a caracterização de dano moral.

III. Razões de decidir
Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva da operadora, por integrar a cadeia de consumo e ser responsável pela prestação do serviço.
Acolhida a preliminar de inovação recursal quanto à alegação de ausência de contribuição do titular, por se tratar de fato novo não arguido na contestação, configurando supressão de instância.
Reconhecido o direito dos dependentes à manutenção no plano de saúde, com base no art. 30, § 3º da Lei 9.656/98 e Súmula 13 da ANS, independentemente de nova adesão ou cumprimento de carências.
Configurado o dano moral decorrente do cancelamento indevido, por se tratar de conduta ilícita praticada em momento de especial vulnerabilidade dos autores, sendo adequada a fixação de indenização no valor de R$ 10.000,00 para cada um.

IV. Dispositivo e tese
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: “1. É assegurado aos dependentes de titular falecido o direito à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial, nos termos do art. 30, § 3º da Lei 9.656/98. 2. A alegação de ausência de contribuição do titular falecido não pode ser conhecida quando apresentada apenas em sede recursal, por configurar inovação vedada. 3. O cancelamento indevido do plano de saúde dos dependentes, após o falecimento do titular, configura dano moral presumido.”

Dispositivos legais relevantes citados: Lei 9.656/98, art. 30, §3º; CPC, arts. 336 e 927; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14.
Jurisprudência relevante citada: Tema 989/STJ (não conhecido por inovação); Súmula 13 da ANS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
8000871-47.2020.8.05.0172
, de Mucuri, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
ACOLHER A PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL
, CONHECER PARCIALMENTE do Recurso de Apelação e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça